Tribunal: TJES
Processo: 5035126-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035126-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONCA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5035126-82.2024.8.08.0035

Recorrente: JOSÉ ANTÔNIO FRAGA DE MENDONÇA

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte requerida demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentos como termo associativo, autorização de desconto e áudio. Em seu recurso, o autor busca a reforma da r. sentença para que seus pedidos de declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais sejam julgados procedentes. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora. Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por primeiro, destaca-se que a relação entre a parte autora e o requerido é de consumo, uma vez que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2° e 3°. Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova.

4.
No mérito, razão assiste o autor/recorrente. O requerido colaciona aos autos instrumentos de contrato como prova do vínculo do requerente com a instituição sindical, ou seja, como associado. Não obstante, tenho que os documentos não se traduzem em uma prova inequívoca quanto ao vínculo imputado pelo demandado com consequentes cobranças de mensalidade.

5.
Nesta perspectiva, tenho entendido que esses instrumentos de contrato ou de declaração, dentre outros firmados de forma virtual por pessoas vulneráveis, como é o caso do requerente, que recebe apenas um salário-mínimo como proventos da previdência pública, não se traduz numa prova inequívoca.

6.
Ademais,
importante destacar que, o réu juntou um áudio, no qual é possível claramente verificar que há um terceiro, preposto do réu, ditando para o requerente o que essa deveria dizer para a gravação, evidenciando total desconhecimento pelo autor do que estaria “contratando”. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia se associar ao sindicato recorrido. Somado a isso o sindicato não comprova nenhum serviço prestado ao requerente como contraprestação das mensalidades descontadas do benefício previdenciário do requerente.

7.
Dentro desta análise investigatória da demanda, não se pode olvidar que benefício previdenciário que alcança um salário-mínimo, se situa no que se denomina de mínimo existencial, e com este atributo, não pode se tangenciar por terceiro, nem mesmo com consentimento do aposentado.

8.
Logo, é fácil alcançar que guarda procedência a restituição do valor em dobro, bem como o pedido de indenização por danos morais. Tangenciar o mínimo existencial é uma conduta grave que afeta profundamente a dignidade da pessoa.

9.
Fixadas essas premissas, tem-se que o requerido, em atenção ao seu ônus
probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança objurgada, impondo-se, assim, restituição em dobro dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

10.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta do requerido violou direitos da personalidade do autor, especialmente a sua integridade e liberdade financeira, razão pela qual condeno o requerida a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor cobrado e o fato de terem sido descontados valores de natureza alimentar do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
Condenar
a requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
c)
Condenar
a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.
Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de autorização expressa e inequívoca de aposentado para desconto de contribuição sindical em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço, impondo o dever de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais, em razão da natureza alimentar dos proventos e da vulnerabilidade do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406, §1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)